Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-91.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001055-
91.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JEFERSON ANTÔNIO
DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-91.2019.8.26.0037 -Voto no 16616
2
VOTO No 16616
Apelação: 1001055-91.2019.8.26.0037
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Apelante: Jeferson Antônio dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. Perda da capacidade laborativa
decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que
categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante.
Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de
ordem acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 113/115, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Alega o apelante que no exercício da atividade de desossar
boi passou a sentir fortes dores no ombro direito e com o passar do tempo teve luxações
recorrentes, dentre outras complicações. Destaca que em processo anteriormente
ajuizado foi atestada que sua condição era crônica e irreversível, sendo-lhe concedido o
benefício de auxílio-doença até dezembro de 2018; todavia ainda se encontra
incapacitado. Assevera que não tem condições de voltar ao labor e o seu retorno como
pedreiro realizando “bicos” só se deu em virtude de extrema necessidade. Entende que
houve redução de sua capacidade laborativa, de forma que faz jus à concessão de
benefício acidentário. Pugna pelo provimento do recurso.
Não houve contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006
da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-91.2019.8.26.0037 -Voto no 16616
3
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no exercício da função de ajudante geral, na atividade de desossar boi,
passou a sentir fortes dores no ombro e no polegar, de modo que não conseguiu mais
desempenhar seu labor.
Destaca que recebeu auxílio-doença entre os anos de 2010 e
2017 e com a cessação do benefício ingressou com ação judicial perante a 1a Vara Cível
da Comarca de Rancharia (processo n. 1000385-20.2017.8.26.0491), sendo-lhe concedido
o mesmo benefício temporário até 28 de dezembro de 2018; todavia continua
incapacitado.
Realizou-se perícia em Juízo (fls. 96/102).
Pelo exame físico do membro superior direito, o perito não
encontrou nada digno de nota à inspeção. À palpação o obreiro referiu sentir dor e
sensação de choque de caráter leve à percussão ventral do punho direito, assim como dor
leve no polegar direito. A movimentação, a força e a função de pinça estavam normais.
Explicou o louvado que o periciando é portador de síndrome
do túnel do carpo à direita em grau leve/moderado de etiologia multifatorial e já
agendou procedimento cirúrgico, com prognóstico de sucesso favorável. Além de
tenossinovite de Quervain no polegar direito de grau leve e de etiologia também
multifatorial, tratável e com prognóstico favorável. E já submetido a tratamento clínico
fisioterápico para bursite do ombro direito, com resolução do caso.
Concluiu o jurisperito que o obreiro não está incapaz para o
trabalho, não podendo apenas exercer função com sobrecarga importante da mão
direita.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.
Com efeito, robusta e segura a prova técnica, que não
constatou atrofias, deformidades ou qualquer outra anormalidade que pudesse ensejar
uma incapacidade laborativa, de modo que são inafastáveis suas conclusões.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões.
De se notar que o laudo médico pericial analisou de forma
satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a segurança necessária para
adotá-lo com subsídio para a decisão.
Não é demais mencionar que o gozo anterior de auxílio-
doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade permanente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-91.2019.8.26.0037 -Voto no 16616
4
trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-doença
consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o
afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou
acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do benefício e a partir das
considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no tratamento.
Por fim, convém frisar que a concessão de todo e qualquer
benefício acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o nexo
causal entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva diminuição da
capacidade laborativa daí decorrente.
Por tal razão, nada há de contraditório no fato de o perito
ter diagnosticado o obreiro como portador de determinada moléstia, mas ao mesmo
tempo negar a existência de incapacidade ou mesmo sua relação com o trabalho.
Em outras palavras, os benefícios acidentários visam a
indenizar somente aquelas lesões que efetivamente reduzam a capacidade laborativa e
estão relacionadas com o labor habitual.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que, bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Nuncio Theophilo Neto
Relator